Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719968-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO, ALIANE MARIA DAS MERCES, ITAMAR SILVA DE ALMEIDA, ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA RODRIGUES OLIVEIRA, ALDENIR MARIA DAS MERCES AGRAVADO: FERNANDA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Batista dos Santos Neto e outros em face do despacho (ID 34669758) que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em desfavor de Fernanda Pereira de Souza, facultou às partes a desistência da ação, ante a inadequação da via eleita, sugerindo-se o ajuizamento dos respectivos Embargos de Terceiro para a obtenção da tutela pretendida. Nas razões recursais (ID 36449751), os Agravantes alegam, em síntese, que não são terceiros legitimados à oposição dos embargos de terceiro, na disciplina do art. 674, §2°, do CPC/15. Aduzem que o juízo prevento para a análise dos embargos de terceiro, qual seja, a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ao contrário do juízo prolator da decisão impugnada, entende que, em hipóteses semelhantes, os autores deveriam ajuizar ação possessória, e não os embargos, o que causa insegurança jurídica às partes. Salientam que começaram a ocupar a área litigiosa, à época desabitada, em meados de 2019, fazendo a limpeza do mato, e paulatinamente foram plantando árvores frutíferas, delimitando com cerca as suas respectivas glebas e, ante a ausência de reivindicação, ergueram os seus barracos no local, lá estabelecendo a sua moradia e de seus familiares desde o início de 2020. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos “os efeitos da decisão recorrida e, ato contínuo, concedendo-se a manutenção de posse liminar em favor dos agravantes; ou, caso Vossas Excelências entendam que referido pedido foge ao objeto final do recurso, seja determinada a suspensão da ordem de reintegração de posse proferida nos autos n. 0703888-30.2020.8.07.0012, em trâmite na 1 Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, até o julgamento do presente recurso e análise pelo Juízo a quo acerca do pedido liminar de manutenção de posse após definição da correta via a ser utilizada na situação dos autos.” É o relatório. No caso dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois a situação descrita não se amolda a qualquer das hipóteses contidas no rol do art. 1.015 do CPC/15. Trata-se, na verdade, de provimento jurisdicional com natureza jurídica de despacho, não sujeito a recurso (art. 1.001 do CPC/15), em que o d. Juízo a quo facultou aos Agravantes a desistência da ação possessória, por vislumbrar a inadequação da via eleita para a obtenção da tutela pretendida. Registre-se que o d. Juízo de origem não analisou o pedido de tutela de urgência, motivo pelo qual é vedado a este Órgão Revisor realizar o exame do referido pleito, sob consequência de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. E tal circunstância não passou despercebida pelo e. Plantonista, Desembargador J. J. Costa Carvalho, o qual, a despeito de entender que a matéria não se enquadra nas hipóteses apreciáveis em plantão, consignou que: “Conforme se depreende dos fundamentos acima transcritos, não houve qualquer juízo de valor a respeito do pleito de suspensão da ordem de reintegração de posse, advinda de r. sentença transitada em julgado, considerando o entendimento do d. magistrado a quo a respeito da via processual cabível. Dessa forma, independentemente do cabimento ou do não da ação de embargos de terceiro, o fato é que não se mostra adequado qualquer decisão judicial a respeito da pretendida manutenção da posse dos autores, ora agravantes, de forma inédita, isto é, antes de eventual análise pelo d. Juiz prolator da r. decisão agravada, sob pena de inegável supressão de instância.” (ID 36451259) Nesse sentido, o seguinte julgado que, mutatis mutandis, se aplica ao caso: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÕRIO. 1. O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator